Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação cível. Concurso Público. PMDF. Avaliação psicológica: Exames NEO-PI-R e BPR-5. A eliminação do autor/candidato se deu em razão de não atingir pontuação necessária no teste NEO-PI-R, subsistindo a legalidade deste exame, que o considerou inapto para o cargo e o eliminou do concurso. No caso sub judice, o exame BPR-5 não foi a causa para reprovação do autor.